Tribunal: TJDFT
Processo: 0724266-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724266-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILMA FARIA AGRAVADO: MARIA INES PAIVA SCARDUA, ELIZANGELA PAIVA SCARDUA D E S P A C H O Tendo em vista decisão o juízo a quo, de ID 204430413 - autos de origem, prolatada em 18 de julho de 2024, intime-se agravante para que diga se permanece o interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator